Tribunal: TJPA
Processo: 0809002-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11803 - CONSELHOS
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809002-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMILSON DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO Nº: 0809002-67.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: ADEMILSON DE SOUSA
.

ADVOGADO:
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ- OAB/PA 13.052.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO NA AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CRIME DE EXTORSÃO.
PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO FOI DEMONSTRADA.
FUMUS BONI JURIS.
AUSENTE.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Possibilidade de reintegração do agravante às fileiras da PM/PA, em razão da suposta ilegalidade do processo administrativo.

2.

A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que, através de uma cognição sumária dos documentos juntados aos autos, o processo administrativo observou o devido processo legal, através do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV c/c art. 101 da Lei Estadual nº. 6.833/2006), tendo o agravante participado de todas as fases, inclusive com direito à defesa técnica, como se denota a partir da publicação e ciência da Portaria nº. 004/2015, que instaurou o PAD (id. 1162996-Pág.1/2); apresentação do agravante (id. 116300-Pág. 2); citação (id. 116300-Pág. 3); termo de qualificação e interrogatório ao qual estava acompanhado de seu advogado, Dr. Flávio Oliveira Moura (id. id. 116300-Pág. 9/10); oitiva das testemunhas (id. 116300-Pág. 49/56); renúncia em prestar novo termo e intimação para apresentar alegações finais (id. 1163094-Pág. 1); apresentação das alegações finais (id. 1163094-Pág. 4/23); decisão administrativa do Comandante Geral da PM/PA (id. 1163094-Pág. 43/45) e pedido de vistas onde tomou conhecimento da decisão do Comando Geral (id. 1163094 - Pág. 48).

3.

A ausência do
fumus boni juris,
não há aparente nulidade do ato administrativo de exclusão a ser sanado, uma vez que a decisão do Comandante Geral da PM/PA não está adstrita à conclusão do Conselho de Disciplina, devendo ser devidamente justificado o seu posicionamento, o que ocorreu, como se denota da decisão de id. 1163094 - Pág. 43/44.

4.

Existência do
periculum in mora
inverso, estando o risco de prejuízo do lado do Estado, já que a sociedade e o erário que sofrerão as consequências em manter o militar nas fileiras da PM/PA, quando existem vestígios de não ter observado o sentimento de dever, pundonor e decoro inerentes à Polícia Militar (art. 18, da Lei Estadual nº. 6.833/2006).

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSO Nº: 0809002-67.2018.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE: ADEMILSON DE SOUSA
.

ADVOGADO:
OMAR ADAMIL COSTA SARÉ- OAB/PA 13.052.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: ALEXANDRE AUGUSTO LOBATO BELLO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADEMILSON DE SOUSA
contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar, que deferiu o pedido de assistência judiciária, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da
AÇÃO PARA ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
(nº. 0005767-10.2018.814.0200) ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Narra o agravante, em breve resumo, que a decisão merece reforma, pois foi acusado de supostamente ter cometido o crime de extorsão, razão em que foi aberto o procedimento inquisitivo.

Assevera que não houve matéria para prisão em flagrante conforme se verifica na portaria de instrução do processo disciplinar e que após iniciado o procedimento inquisitivo, fase investigativa com o objetivo de reunir provas materiais contra a suposta prática tipificada, mesmo o Ministério Publico requerendo várias diligências nada obteve de provas para que assim pudesse concluir a investigação, ou seja, não existem indícios de materialidade para que ocorra a conclusão do inquérito, tampouco para o
Parquet
oferecer a denúncia.

Afirma que diante da falta de prova material consistente, já deveria ter ocorrido o arquivamento do inquérito por falta de provas, mesmo porque além da falta de materialidade processual estamos esbarrando no prazo prescricional para a conclusão do procedimento inquisitivo.

Disse que, ignorando o princípio da ampla defesa processual, a falta de provas reais, e indo de encontro à comissão processual, o Comandante Geral da PM, com sua minoritária interpretação dos pressupostos constitucionais e sem qualquer fundamentação jurídica opinou pela exclusão do agravante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

Diante de todo o exposto, em rápida demonstração de falta de mérito administrativo, o agravante foi excluído de sua corporação, sendo gravemente lesado. Por essa razão, requer a anulação do ato de exclusão dos serviços ativos militares, bem como a determinação da sua reintegração ao cargo público, sem prejuízo do direito ao pagamento retroativo de todas as verbas e vantagens do cargo desde a suspensão do seu soldo, em razão da lesão patrimonial sofrida pelo não recebimento dos vencimentos, na forma do Art. 28 da Lei nº 8.112/1990.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id. 1252341 - Pág. 1/4), oportunidade em que apontou ter sido devidamente motivada a decisão proferida pelo Comandante Geral da PM ao determinar a exclusão do agravante das fileiras da corporação militar, conforme previsão do art. 126,
caput
e art. 126, III, todos da Lei Estadual nº. 6.833/2006.

Ainda articulou que o processo administrativo disciplinar foi regular, contando com uma decisão fundamentada da autoridade competente, inexistindo razão para se alterar a decisão da administração, muito menos reformar o posicionamento do Juízo de Piso, ante à inexistência dos pressupostos legais para isso.

Ao final, requereu a manutenção da decisão objurgada.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (id. 1379130 - Pág. 1/4).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de reintegração do agravante às fileiras da PM/PA, em razão da suposta ilegalidade do processo administrativo.

Nos termos do art. 1.019, I do CPC, presente o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
(parágrafo único do art. 995 do CPC), a tutela recursal poderá ser concedia.

No caso, a probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que, através de uma cognição sumária dos documentos juntados aos autos, o processo administrativo observou o devido processo legal, através do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV c/c art. 101 da Lei Estadual nº. 6.833/2006), tendo o agravante participado de todas as fases, inclusive com direito à defesa técnica, como se denota a partir da publicação e ciência da Portaria nº. 004/2015, que instaurou o PAD (id. 1162996-Pág.1/2); apresentação do agravante (id. 116300-Pág. 2); citação (id. 116300-Pág. 3); termo de qualificação e interrogatório ao qual estava acompanhado de seu advogado, Dr. Flávio Oliveira Moura (id. id. 116300-Pág. 9/10); oitiva das testemunhas (id. 116300-Pág. 49/56); renúncia em prestar novo termo e intimação para apresentar alegações finais (id. 1163094-Pág. 1); apresentação das alegações finais (id. 1163094-Pág. 4/23); decisão administrativa do Comandante Geral da PM/PA (id. 1163094-Pág. 43/45) e pedido de vistas onde tomou conhecimento da decisão do Comando Geral (id. 1163094 - Pág. 48).

Reforçando a ausência do
fumus boni juris,
não há aparente nulidade do ato administrativo de exclusão a ser sanado, uma vez que a decisão do Comandante Geral da PM/PA não está adstrita à conclusão do Conselho de Disciplina, devendo ser devidamente justificado o seu posicionamento, o que ocorreu, como se denota da decisão de id. 1163094 - Pág. 43/44. Nos exatos termos do art. 126, III da Lei Estadual nº. 6.833/2006,
in verbis:

Art. 126. Recebidos os autos do processo do conselho de disciplina, a autoridade instauradora, dentro do prazo de vinte dias,
aceitando ou não seu julgamento, motivadamente decidirá:

(...)

III -
efetivar a reforma ou a exclusão a bem da disciplina
.

Quanto ao perigo na demora
,
identifico a existência do
periculum in mora
inverso, estando o risco de prejuízo do lado do Estado, já que a sociedade e o erário que sofrerão as consequências em manter o militar nas fileiras da PM/PA, quando existem vestígios de não ter observado o sentimento de dever, pundonor e decoro inerentes à Polícia Militar (art. 18, da Lei Estadual nº. 6.833/2006).

Ante ao exposto, seguindo o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 06/07/2021